Tribunal: TJDFT
Processo: 0714554-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PANDEMIA. COVID-19. DECISÃO MANTIDA.
1. A periculosidade concreta do agente, manifestada no cometimento do delito, bem como a reiteração delitiva, colhida dos antecedentes penais, em que há o registro de condenações definitivas, além de outras duas ações penais pelo mesmo crime, impõem a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social.
2. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. Além disso, a ação penal teve curso regular até a deflagração do estado de emergência decorrente da pandemia do Covid-19.
3. Ordem denegada.